Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. DEMORA NA CITAÇÃO. MOTIVO. MECANISMOS DA JUSTIÇA. JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 106 DO STJ.

1. Por força do princípio da vedação à inovação recursal, fica o Colegiado impossibilitado de se manifestar acerca de matérias não submetidas à prévia apreciação do Juízo ordinário, sob pena de supressão de Instância e de ofensa aos preceitos do contraditório e da ampla defesa.

2. Proposta demanda depois da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, a qual prevê que a prescrição se interrompe pelo despacho citatório, eventual atraso no édito judicial ordenando a citação não prejudica os interesses do credor que exercitou o seu direito de ação a tempo e modo.

3. À luz do entendimento assentado na Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

4. O despacho que determina a citação do executado constitui uma das causas interruptivas da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, alterado pela promulgação da Lei Complementar n. 118/2005.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.